Tribunal: TJMT
Processo: 0002712-52.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
0002712-52.2017.8.11.0044
Recorrente(s)
:
ADRIANA APARECIDA LIMA DA ROCHA
Recorrido(s)
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 7615928), passo à análise do presente feito.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 2339576/2339618), que julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em argumento recursal, a recorrente alega:
Ausência da real demonstração de incorporação da URV;
A necessidade da liquidação de sentença – princípio da irredutibilidade salarial;
Ao final, pleiteia pela reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. 2928589, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei)
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei)
Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.
A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifei)
O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)
No caso, constata-se que a autora é servidora pública municipal, cuja carreira foi reestruturada pela Lei no 35/2003, que promoveu a alteração do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga/MT.
Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 2017, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei)
Com efeito, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator